Tribunal: TJDFT
Processo: 0743310-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. VALORAÇÃO FAVORÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. MODULAÇÃO INCABÍVEL. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PROVATIVA DE LIBERDADE. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A simples opção pela prática do tráfico de drogas, que não configura a extrapolação do tipo penal, e o objetivo de obtenção de lucro, inerente ao crime der tráfico de drogas, não justificam a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, respectivamente.

2. No exame acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, os vetores quantidade e natureza não podem ser tomados como fundamento para refutar a configuração do tráfico privilegiado, salvo quando corroborados por outros elementos concretos. Servem, todavia, para a modulação do redutor, desde que não tenham sido adotados como causa de exasperação na primeira fase da dosimetria (AgRg no REsp n. 2.002.824/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022). Logo, a quantidade da droga apreendida, de forma isolada, não é suficiente para presumir a dedicação do réu à atividade criminosa.

3. Sendo o réu primário, não possuindo maus antecedentes e inexistindo provas de dedicação a atividades delitivas ou de pertencimento a organização criminosa, cabível a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Além disso, tendo sido a natureza e a quantidade da droga sido consideradas na incidência do art. 42 da Lei Antidrogas, é cabível a diminuição da pena no patamar máximo de 2/3.

4. A pena pecuniária deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

5. Estabelecida pena inferior a quatro anos de reclusão, sendo o réu tecnicamente primário e desfavorável apenas a circunstância judicial do art. 42 da Lei n. 11.343/06, impõe-se a fixação do regime inicial aberto. Ademais, presentes os requisitos do art. 44 do CP, é possível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direito.

6. Recurso conhecido e desprovido. Pena pecuniária redimensionada de ofício.